Tribunal: CARF
Processo: 18471.001041/2003-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001041/2003-93
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.145 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
POSTO DE GASOLINA DO CATONHO LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2000
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial, quando não é comprovada divergência
jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em que,
apreciando-se situação fática equivalente, tenha-se aplicado a legislação de
regência de forma diversa.
Hipótese em que as situações fáticas não são equivalentes e somente um dos
fundamentos independentes da decisão recorrida foi atacado.
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em
mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para manutenção do
acórdão recorrido e a parte não traz divergência jurisprudencial com relação a
todos eles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001041/2003-93
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001041/2003-93

Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Erika Costa Camargos Autran, , Liziane Angelotti
Meira.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3402-007.948, de 14/12/2020, cuja ementa e dispositivo de
decisão se transcrevem a seguir:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2000
LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. PERÍODO DE APURAÇÃO INDEVIDO.
ERRO DA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
É improcedente o lançamento em virtude de não recolhimento de contribuição
quanto não constatada a falta do recolhimento.
Existe erro na identificação do sujeito passivo no lançamento de contribuição
realizado contra o substituído tributário, quando a lei expressamente atribuiu a
sujeição passiva a terceiro.
RESTITUIÇÃO INDEVIDA. PREJUÍZO DECORRENTE DA ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. CRÉDITO FINANCEIRO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
A exigência de prejuízo decorrente da antecipação de tutela posteriormente
revogada, nos termos do art. 302 do CPC (art. 811 CPC/73), possui natureza não
tributária (crédito financeiro), exigível nos termos dos artigos 876, 884 e 885 do
Código Civil, passível de cobrança conforme art. 39, §2o da Lei no 4.320/64.
Recurso Voluntário Provido.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001041/2003-93

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

Intimada a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência no que diz
respeito a Responsabilidade tributária. Arts. 124, 128 e 142 do Código Tributário Nacional –
CTN.

O Recurso Especial foi admitido, conforme despacho de fls. 261.

A Contribuinte apresentou contrarrazões manifestando pelo não provimento do
Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É o Relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preenche os demais requisitos de
admissibilidade conforme a seguir é esclarecido.

A divergência aqui discutida é exclusivamente em relação à matéria:
“Responsabilidade tributária. Arts. 124, 128 e 142 do Código Tributário Nacional – CTN.”.

Entendo que a Fazenda Nacional não demonstrou a existência de divergência
jurisprudencial, uma vez que não restou comprovada similitude fática e jurídico entre o Acórdão
recorrido e o Acórdão paradigma apontado, e não foi atacado todos fundamentos exposto no
acordão condutor, senão vejamos.

Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001041/2003-93

Pela leitura do Acórdão Recorrido, entendo que o mesmo teve mais de um
fundamento para dar provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte senão vejamos:

1-Do-valor exigido não tem natureza tributária

Trechos do acordão recorrido

Fica patente da análise dos autos processuais que a cobrança efetuada contra a
recorrente, “posto de gasolina”, visou satisfazer exigência da União para
recuperar valores indevidamente vertidos aos cofres do contribuinte em virtude
de antecipação de tutela posteriormente revogada.

Não visou o Fisco, ao lançar contra o varejista, efetuar cobrança de valor
tributário não recolhido da contribuição. Se assim o desejasse, teria lavrado,
contra a Petrobrás, a contribuição indevidamente compensada nas competências
de dezembro de 2000 e seguintes, posto que o crédito reconhecido judicialmente
fora posteriormente declarado inexistente pelo próprio Poder Judiciário.

(...)
Ora, pretendendo a União a reparação do dano causado decorrente da execução
da tutela antecipada posteriormente revogada, restaria a exigência de crédito
financeiro em processo administrativo autônomo, de natureza civil, posto que o
contribuinte fora excluído da ação judicial.
(...)
Se o já exposto ainda não convencer, a natureza não tributária da exigência fica
patente quando analisados detalhadamente os autos processuais, nos tópicos a
seguir.

2-Do Período de Apuração lançado

Trechos do acordão recorrido

Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001041/2003-93

Conforme anteriormente citado, o lançamento foi realizado referente ao período
de apuração de fevereiro de 1999 a junho de 2000.
O período foi o escolhido pela autoridade fiscal por representar o valor
indevidamente recebido pela recorrente na execução da antecipação de tutela,
conforme planilha juntada aos autos à fl. 11.
Ora, se o lançamento tivesse por natureza o tributo devido, o período de
apuração não poderia ser alvo de cobrança de “contribuição não recolhida”,
visto que a contribuição declarada no período foi paga (pela Petrobrás), nos
termos da legislação vigente.
Como realizar o lançamento de contribuição que deixou de ser recolhida quando
o valor total foi declarado e pago?
(...)
Como se nota da proposta de diligência, a relatora original do processo já havia
notado o descompasso entre o período exigido (02/1999 a 06/2000) e o tributo
eventualmente não recolhido, objeto de compensação com créditos judiciais pela
Petrobrás, no período de 12/2000 a 03/2001.
Portanto, ainda que fosse possível admitir a natureza tributária do valor exigível,
o que, especificamente neste caso, não concordo, deveria o lançamento ser
realizado em desfavor da Petrobrás, pela contribuição não recolhida nos
períodos que realizou a compensação com créditos posteriormente declarados
inexistentes.

3-Da (im)possibilidade de lançamento contra a Petrobrás

Trechos do acordão recorrido

Apesar do item “a” ser suficiente para a improcedência do lançamento e o
provimento do recurso voluntário, tendo em vista a conclusão pela natureza
financeira do crédito exigível, deve ser refutada também a possibilidade de
lançamento contra o contribuinte substituto, neste caso específico.

Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001041/2003-93

Admitir a possibilidade de lançamento do tributo e da multa devida em desfavor
da Petrobrás, seria entender que o contribuinte, terceiro de uma relação
processual, deveria arcar com o prejuízo decorrente do recebimento indevido de
valores pelo autor de demanda judicial, da qual não é parte.

Note-se que o valor utilizado para compensação dos débitos de Cofins das
competências de 12/2000 a 03/2001 decorreu do estrito cumprimento de ordem
judicial e do repasse do exato montante compensado ao contribuinte substituído
(varejista).

Realizar o lançamento contra a refinaria, a pretexto de exigência de crédito
tributário não extinto, mas, em verdade, pretendendo a reparação de um prejuízo
causado por execução de antecipação de tutela pelo varejista, fere de morte
diversos princípios de direito, especialmente a vedação ao enriquecimento sem
causa, posto que a Petrobrás estaria arcando com recursos próprios, valores
indevidamente recebidos pela recorrente.
(....)
Dessa forma, entendo que a compensação, efetuada em cumprimento de ordem
judicial, permaneceria intacta, posto que condicionada ao repasse dos valores ao
varejista, valores esses que permanecem em posse da recorrente.
A situação se torna ainda mais grave quando verificado que, no período da
compensação, 12/2000 a 03/2001, não mais vigia a substituição tributária, mas
sim a tributação monofásica, sendo ilegal qualquer tentativa de se chegar ao
contribuinte substituído por intermédio do substituto, visto que essas figuras não
mais existiam desde julho de 2000, quando toda a tributação foi concentrada na
refinaria, incidindo a contribuição à alíquota zero nas demais etapas da cadeia.
Desta forma, entendo que, tratando-se de situação específica de necessidade de
reparação de prejuízo causado à União em virtude da execução de tutela
antecipada com efeitosposteriormente revogados, o crédito submete-se ao
previsto nos arts. 811 do CPC (atualmente e com modificações no art. 302 do
CPC/15) e 876, 884 e 885 do CC, de natureza financeira, conforme exposto pelos
Pareceres PGFN/CAT no 1.126/2006, no 1.414/2006 e 1.912/2011, passível de
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001041/2003-93

cobrança nos termos do art. 39, §2o da Lei no 4.320/646, sendo improcedente a
realização de lançamento tributário em desfavor da recorrente.
Restam prejudicados demais argumentos de recurso.

Como se vê, há mais de fundamento autônomo e suficiente no Acórdão recorrido para dar
provimento ao Recurso do Contribuinte. Ademais, quanto a responsabilidade, verifica-se que
houve dois fundamento para refutar a possibilidade de lançamento contra o contribuinte
substituto:
1 Realizar o lançamento contra a refinaria, a pretexto de exigência de crédito
tributário não extinto, mas, em verdade, pretendendo a reparação de um prejuízo
causado por execução de antecipação de tutela pelo varejista, fere de morte
diversos princípios de direito, especialmente a vedação ao enriquecimento sem
causa, posto que a Petrobrás estaria arcando com recursos próprios, valores
indevidamente recebidos pela recorrente
2-A situação se torna ainda mais grave quando verificado que, no período da
compensação, 12/2000 a 03/2001, não mais vigia a substituição tributária, mas
sim a tributação monofásica, sendo ilegal qualquer tentativa de se chegar ao
contribuinte substituído por intermédio do substituto, visto que essas figuras não
mais existiam desde julho de 2000, quando toda a tributação foi concentrada na
refinaria, incidindo a contribuição à alíquota zero nas demais etapas da cadeia

E por fim, não discursão em torno dos Arts. 124, 128 e 142 do Código Tributário
Nacional – CTN.

Por sua vez no Acórdão paradigma no 3403-01.242, a discussão travada no voto
vencedor gira em torno somente quanto a responsabilidade tributária do substituído e do
substituto tributário, utilizando-se como fundamento os Arts. 124, 128 e 142 do Código
Tributário Nacional – CTN. conforme se confere no seguinte trecho extraído do voto condutor:

Portanto, o substituto tributário é sujeito passivo direto, uma vez que a
obrigação de pagar o tributo decorre de dívida tributária própria. O fato
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001041/2003-93

gerador é praticado pelo substituído, mas o substituto tributário é quem paga a
dívida tributária do substituído.
Conquanto o substituído não seja sujeito passivo de obrigação tributária, é
inegável que ele tem interesse na situação que constitui o fato gerador da
obrigação, pois o substituto inclui no preço de venda ao substituído o tributo da
operação que vai ser praticada pelo substituído.
Desse modo, conclui-se que existe solidariedade entre substituto e
substituído, pois o art. 124 do CTN, ao utilizar o verbo “ser” no presente
do indicativo, estabelece de forma imperativa que são solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal.
Por outro lado, o art. 128 do CTN, estabelece que a lei tributária poderá
atribuir a responsabilidade pelo recolhimento do tributo a terceiro (que no caso é
o substituto) e, ao mesmo tempo, excluir total ou parcialmente a
responsabilidade do contribuinte (que no caso é o substituído).
Pela conjugação dos arts. 124 e 128 do CTN, pode-se concluir que a regra é no
sentido de que o substituto e o substituído são responsáveis solidários pelo
cumprimento da obrigação tributária. E a exceção é no sentido de que a
exclusão ou atenuação da responsabilidade do contribuinte só ocorre por
expressa disposição da lei.
Portanto, se não houver previsão legal em sentido contrário, o Fisco poderá
cobrar o tributo do substituído se o substituto não retiver ou não efetuar o
pagamento.
Ora, no caso dos autos o substituto efetuou a retenção e o recolhimento nos
moldes determinados pelo art. 4o da Lei no 9.718/98, mas foi obrigado por
determinação judicial provisória a devolver uma parte dos valores recolhidos ao
substituído.
Uma vez revogado provimento judicial que determinou a devolução indevida, a
recorrente (substituída) deveria ter efetuado o recolhimento das quantias
recebidas com os acréscimos legais, pois como bem apontou a decisão de
primeira instância, o art. 811 do CPC estabelece que a responsabilidade pela
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001041/2003-93

reversão de provimentos judiciais não definitivos cabe a quem os provocou e
deles se beneficiou.
Portanto, são improcedentes as alegações da recorrente. À luz dos artigos 124 e
128 do CTN e inexistindo na Lei no 9.718/98 disposição expressa que exclua ou
atenue a sua responsabilidade, é perfeitamente cabível a exigência da
contribuição por meio do lançamento de ofício.
É irrelevante que na época do lançamento a recorrente já não fosse
contribuinte do tributo em questão, pois o lançamento reporta-se à
ocorrência dos fatos geradores, a teor do art. 144 do CTN.
Se tal exigência não fosse cabível, o próprio juiz não teria solicitado à
Petrobrás a indicação dos valores repassados e nem teria intimado a PFN
para adoção das providencias previstas no art. 142 do CTN.
No tocante ao mérito do direito à restituição de tributo recolhido no regime
da substituição tributária, não assiste razão à recorrente. Isto porque o art. 150,
§ 7o da CF/88, somente assegura a devolução nos casos em que o fato gerador
presumido não ocorrer.

Pode-se concluir que o acordão recorrido foi baseado em vários elementos, sendo
a responsabilidade tratada de forma secundária. “... somente quanto ao período de atuação era
suficiente para dar provimento ao Recurso Voluntário: “Apesar do item “a” ser suficiente para a
improcedência do lançamento e o provimento do recurso voluntário, tendo em vista a conclusão
pela natureza financeira do crédito exigível, deve ser refutada também a possibilidade de
lançamento contra o contribuinte substituto, neste caso específico.”

Ou seja, o acordão recorrido somente analisou os demais pontos, para se chegar a
conclusão que o lançamento era improcedente.

Já o acordão paradigma apenas analisou a questão do responsabilidade do
varejista, posto de gasolina.

Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001041/2003-93

Assim, verifica-se no Recurso Especial que foi admitido apenas quanto a parte
deles (responsabilidade tributária), restando os outros fundamento intactos, não havendo aí
interesse processual em alterar apenas um dos fundamentos que alicerçam o julgado.

Para configuração da divergência, seria necessário que a Fazenda Nacional tivesse
trazido aos autos acórdãos paradigmas que trata-se de todos os fundamentos. Contudo não foi o
ocorrido.

Nesse sentido transcrevo trecho do voto da ilustre conselheira Vanessa Marini
Cecconello, proferido no acórdão no 9303-007806, em sessão de julgamento realizada em
12/12/2018:
(...)
Assentando-se a decisão em mais de um fundamento, sendo eles autônomos entre
si para a manutenção do julgado, é necessário que a parte se insurja quanto a
todos eles para que tenha prosseguimento o recurso especial. Nesse sentido é a
Súmula do STF n.o 283: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".

Por essas razões, é de não se conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 290
DF CARF MF
Original